Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-26.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000974-26.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANA PAULA FONSECA RIBEIRO - CPF: 831.009.701-87 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), CECILIA SANTANA RIBEIRO - CPF: 835.904.471-68 (EMBARGANTE), CYNTHIA AUXILIADORA BERNARDO BARCELOS - CPF: 609.426.811-34 (EMBARGANTE), DIVARCY ROSA DA SILVA - CPF: 593.479.291-15 (EMBARGANTE), ELIETE DOS ANCHIETA - CPF: 545.513.071-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ANA PAULA FONSECA RIBEIRO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Fonseca Ribeiro, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0000974-26.2015.811.0003, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão e contradição no acórdão embargado, pois foram refutadas as provas insertas nos autos.

Argumenta que as fichas financeiras são provas inequívocas de que o Estado de Mato Grosso descumpriu a legislação, pagando adicional de insalubridade a menor aos embargantes

Ainda, defende que há omissão com relação à análise dos precedentes de outros tribunais, mencionados nas razões recursais, bem como as provas apresentadas pela embargante.

Sustenta, que para a apuração do valor devido é necessária a realização de liquidação e que o mérito da ação é a gradação do grau de insalubridade devido.

Por essas razões, postula o acolhimento dos embargos de declaração, em caráter infringente, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 96757491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, não foram ignorados os documentos apresentados, os quais foram apreciados e reputados insuficientes para comprovar as alegações, conforme fundamentado no voto atacado. Vejamos:

“(...) Compulsando o autuado,
em especial as fichas financeiras colacionadas à inicial, é possível verificar que as apelantes percebiam adicional de insalubridade, não constando, porém, indicativos quanto aos valores utilizados como base de cálculo
.

Desse modo,
não há evidências de que os valores percebidos desrespeitem as porcentagens estabelecidas nas legislações no 8.563/2006, 441/2011 e 502/2013, durante as respectivas vigências. Ônus que incumbia à parte autora a produzir, conforme já mencionado.

A propósito, foi escorreita a conclusão do juízo a quo:

“(...)
Dessa forma, os elementos constantes nos autos não comprovam que o adicional de insalubridade foi pago a menor, durante o periodo de Vigência da Lei n° 8.563/2006 e da Lei Complementar n° 441/2011.

O único período em que é possível apreciar nos autos se o adicional de insalubridade foi pago corretamente ou não é a partir de agosto/2013 quando valor foi fixado pela Lei n° 502/2013.

Analisando as fichas financeiras a partir do mês de agosto/2013, as do mês de janeiro de 2018 (fls. 210, 210-V,212) e a ficha financeira do més de maio de 2018 da servidora Eliete dos Anchieta, anexa a esta, verifica-se que o adicional de insalubridade esta sendo pago em Valores superiores daqueles que constam na Lei Complementar n°502/2013 (artigo 2°, §1°).

Importante salientar que o valor do adicional fixado no artigo 2°, § 1° corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente, como estabelece o §4°, do artigo 2° da Lei Complementar n° 502/2013.

Assim, como as autoras cumprem jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, como afirma do na inicial, o valor devido a titulo de adicional de insalubridade será inferior aquele fixado na aludida norma.

No entanto, os valores recebidos pelas servidoras superam em muito o quantum estabelecido na Iegislação vigente (I - grau máximo de insalubridade: R$100,00; II — grau médio de insalubridade: R$185,00; III - grau máximo de insalubridade: R$370,00).

Portanto, percebe-se que
as autoras, além de não instruírem a inicial com os documentos necessários para a propositura da ação, também não se esforçaram para fazer prova documental de suas alegações no decorrer da demanda, o que leva a improcedência do pedido.
E importante consignar que fica a cargo da parte autora o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) de que tem direito a diferença de valores à título de adicional de insalubridade (ID. 7115783). (Destaquei)

Quanto ao ônus probatório, assim já se posicionou este Sodalício, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA —FÉRIAS — NÃO DEVIDAS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — LABOR DOS ANOS DE 2010 E 2011 — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — ÔNUS DA PROVA DO AUTOR — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

[...]

É ônus da prova do autor o fato constitutivo do seu direito, que no caso, ele não se desincumbiu
.

Recursos não providos. Sentença parcialmente retificada.” (N.U 0006259-54.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — RECEBIMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO — BASE DE CÁLCULO — VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS — ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI No 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 — APLICAÇÃO. Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; l
ogo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei no 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido”. (N.U 0000494-12.2015.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – JORNADA DE TRABALHO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 53, DA LEI MUNICIPAL No 214/2001 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza
a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC”.

(Ap 90594/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016). (destaquei)

Outrossim, ainda que as apelantes aleguem quanto a necessidade de apuração de eventuais pagamentos a menor em liquidação de sentença, imperioso registrar que não há como condenar o Estado a uma obrigação que já tenha sido cumprida
.” (ID. 93032985).
(Destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz). (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021